Tribunal: TJES
Processo: 0019357-80.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019357-80.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: DENISSON NUNES e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1928343 PR 2021/0221468-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022). Questão relativa a valores que não foi objeto do recurso e deve ser apurada em sede de cumprimento de sentença. 3. Insurgências acerca de supostas omissões existentes no relatório do voto que não tem o condão de macular o julgado, posto que tal documento registra apenas os principais pontos do processo, não possuindo conteúdo decisório. 4. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciando a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 5. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS
(id 9025395)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 8347522.

Em suas razões, narra a embargante que o acórdão guerreado padeceria:
(i)
de vício de obscuridade no que pertine à análise dos argumentos relativos ao descabimento de indenização de cunho material em favor dos embargados; e
(ii)
vício omissão em relação a ausência de menção, no relatório do voto, sobre a decisão de tutela de urgência, o não comparecimento dos recorridos ao procedimento de contratação e alguns pontos da perícia realizada nos autos.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATRIBUIÇÕES EQUIVALENTES. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ARBITRARIEDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO.
1) Consoante pacificado pelo STF no julgamento do tema n. 784 da repercussão geral, “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 2) No caso, a apelante se insurge quanto aos argumentos trazidos na peça de ingresso no sentido de que, durante a validade do certame, houve, de forma imotivada, a contratação de terceirizados para o cargo de administrador voltados à consecução das mesmas funções que seriam exercidas pelos aprovados, o que denotava a necessidade inequívoca de preenchimentos dos cargos. 3) Evidenciado nos autos clara situação de desvio de finalidade e contratação a título precário, o que constitui violação aos princípios da moralidade administrativa, da legalidade e da impessoalidade; em patente afronta o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, bem como os princípios da transparência, da boa-fé e da segurança jurídica. 4) Direito à nomeação reconhecido. 5) No que pertine danos materiais deferidos em Sentença, definiu o Excelso Pretório que “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” (STF – RE n. 724347, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, Plenário, Julg: 26.02.2015, DJe 13.05.2015). 6) Flagrante ilegalidade e arbitrariedade consistente no óbice à nomeação dos candidatos em virtude das reiteradas e imotivadas contratações perpetradas pela apelante no período de validade do certame. 7) Recurso conhecido e desprovido.

Como se verifica, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vícios na referida manifestação judicial.

Todavia, considerando a oposição dos aclaratórios, passo ao exame das supostas inconsistências existentes no referido julgado.

De saída, consigno que
“(...) O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação. (...)”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1928343 PR 2021/0221468-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022).

In casu
, alega o embargante ter sido o acórdão obscuro ao tratar da tese relativa aos danos materiais devidos aos recorridos.

A esse respeito, extrai-se do voto condutor carreado ao id 7955039 que “No que pertine aos danos materiais (lucros cessantes) deferidos em Sentença, definiu o Excelso Pretório que
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
(STF – RE n. 724347, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, Plenário, Julg: 26.02.2015, DJe 13.05.2015).”

Nesta toada, é certo que o
decisum
recorrido tratou de ratificar a sentença de piso, reconhecendo o direito dos recorridos ao recebimento de indenização, a título de danos materiais (lucros cessantes), em virtude da arbitrariedade perpetrada pela embargante, não tendo contudo, adentrado ao mérito do
quantum
devido, notadamente por não tratar-se de matéria ventilada no bojo das razões do apelo.

Assim, no que toca à suposta inexistência de valores a receber/pagar em virtude da contratação e integração dos recorridos ao quadro de funcionários, entendo que sua apuração/compensação deve se dar no bojo do cumprimento de sentença.

Diante disso, concluo pela inexistência de obscuridade a ser sanada.

No que tange às supostas omissões, ou seja, ausência de manifestação sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa, é certo que
“(...) O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. (...) “
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. OMISSÃO NO RELATÓRIO NÃO CONFIGURADA. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para corrigir erro material constante na fundamentação do acordão embargado, o qual, entretanto, não altera o resultado do julgado. Ausente qualquer omissão no relatório do julgado, posto que este preenche todos os requisitos previstos no art. 489, inc. I, do NCPC.
O Julgador não está obrigado a mencionar todos os pontos arguidos pelas partes, mas tão somente aquilo o que neles se verificou de mais importante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. ( Embargos de Declaração Nº 70079807707, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - ED: 70079807707 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário

Ademais, infere-se da peça recursal que embargante, ao que parece, insurge-se em face de suposta omissão existente no relatório do voto (omissão em relação a decisão de tutela de urgência e não comparecimento dos embargados; e omissão em relação à perícia realizada nos autos), circunstância que, todavia, não tem o condão de macular o julgado, notadamente porque tal documento registra apenas os principais pontos do processo, não possuindo conteúdo decisório.

A esse respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Alegação de omissão, obscuridade e erro material no Relatório do Voto – Inadmissibilidade - Inocorrência - Relatório do voto que registra apenas os principais pontos do processo e não possui carga decisória
– Art. 932, III, CPC – Embargos não conhecidos. (TJ-SP - EMBDECCV: 21293175120228260000 SP 2129317-51.2022.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 17/10/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Logo, inexiste omissão a ser reconhecida sob este prisma.

Todavia, importante destacar que, em relação à perícia, aplicando o entendimento acima esposado de que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas questões aventadas pela partes, extrai-se do voto condutor que foram destacados os tópicos que, na perspectiva de análise deste julgador, se mostraram relevantes na formação do convencimento, não significando, contudo, a desconsideração das demais conclusões externadas pelo
expert.

Diante disso, é certo que o acórdão recorrido mostra-se hígido e que, em verdade,
o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Noutro giro, no que diz respeito ao prequestionamento pretendido pela recorrente ( Art. 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993; Art. 5°,
caput
e inciso LV e Art. 37,
caput
e inciso II da Constituição Federal; e Art. 7ª do Código de Processo Civil), é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória, 19 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/07/2024 às 12:52:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52088919072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.